Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-15.2018.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000394-15.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ADAO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 915.106.511-87 (APELADO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000394-15.2018.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADAO RODRIGUES BARBOSA

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
FALSIDADE IDEOLÓGICA
[ART. 299, CP] – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO –
PECULATO
[ART. 312, CP] SERVIDOR PÚBLICO QUE RECEBE OS SALÁRIOS QUE LHE SÃO DEVIDOS, SEM A CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL – CARACTERIZAÇÃO, EM TESE, DE FALTA DISCIPLINAR OU DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A falsidade ideológica exige, para sua configuração, o dolo específico, consistente na finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, cabendo tal prova à acusação, sem a qual a absolvição do réu deve ser mantida.

O servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos e não presta os serviços atinentes ao cargo que ocupa não comete peculato. Configuração, em tese, de falta disciplinar ou de ato de improbidade administrativa. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000394-15.2018.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADAO RODRIGUES BARBOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que absolveu ADÃO RODRIGUES BARBOSA dos crimes de falsidade ideológica [art. 299, CP] e peculato [art. 312, CP].

Assevera que há provas bastantes da prática de ambos os delitos, pugnando pela reforma da sentença, para que o recorrido seja condenado.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ADÃO RODRIGUES BARBOSA foi denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de ter cometido, no exercício do cargo de servidor público, os seguintes fatos, apontados como criminosos:

“
FATO 1

No dia 01/02/2018, por volta das 14h50, no almoxarifado municipal, localizado na Rua Carrijos, esquina com Av. Dona Zica, Parque Taquari, município de Alto Taquari, o denunciado ADÃO RODRIGUES BARBOSA, por diversas vezes, a partir de 2003, inseriu declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consistente no registro de ponto em horário não trabalhado.

FATO 2

Em razão desses mesmos fatos, se apropriou, ao longo dos anos, de valores pertencentes ao município de Alto Taquari, os desviando em proveito próprio em razão do cargo que ocupa na Administração Pública”.

MARIANA DE AZEVEDO COUTINHO, funcionária pública municipal, declarou na etapa inquisitiva:

“Que é funcionária da Prefeitura de Alto Taquari, trabalha no Depto. de Infraestrutura, exercendo o cargo de Diretora do Departamento Técnico Administrativo, Manutenção de Serviços Rurais; que conhece ADÃO, o qual é servidor público municipal, como motorista do caminhão de coleta de lixo; que perguntada se possui hierarquia sobre tal funcionário, responde que não; que o horário de trabalho de ADÃO é das 7h00 às 13h00, meio período, porém, desde quando a depoente começou a trabalhar na Prefeitura, no mês de março/2017, ouviu falar que ele batia ponto e não permanecia até o final do horário do expediente, ou seja, 13h00; que ainda naquele mesmo período em que iniciou, já ouvira falar que ele deixava o local de trabalho e ia cuidar de seu restaurante, situado na MT-100, ao lado da Real Máquinas; que naquele tempo, avisou à Secretária ROSA MARIA sobre o que estava acontecendo, não sabendo se ela tomou alguma providência; que ao longo daquele período, até esta data, a depoente vem verificando que o autuado está agindo da mesma forma; que perguntada se essa conduta prejudica o normal andamento do trabalho da pasta, Infraestrutura, explica que a função do citado servidor é conduzir o caminhão do lixo, o que ele fez todos os dias, porém a sua conduta está acarretando o descumprimento do horário; que o autuado deveria, como todos os servidores, permanecer no local de trabalho, para poder atender as demandas necessárias, que porventura viessem a ser a ele incumbidas; que perguntada se já foi instaurado algum procedimento administrativo, respondeu que não, ressaltando que, ao conversar com o autuado, para que ele cumprisse seu horário, ele respondia que ‘ninguém me obriga a cumprir’; que perguntada se outros superiores já chamaram a atenção do funcionário, respondeu que o Coordenador VICENTE já chamou sua atenção; que perguntada a que horas o motorista costuma começar, de fato, o seu trabalho, respondeu que sempre das 6h30 em diante; que ele costuma terminar entre 9h30 e 10h00, vai para o seu restaurante e às 13h00 retorna para a secretaria e registra o ponto, indo embora para casa; que perguntada se sabe se o autuado faz horas extras, respondeu que sim, aos sábados, isso é registrado em folha de frequência e ele recebe em dinheiro essas horas trabalhadas a mais; que deseja acrescentar que, vez ou outra, pelas horas extras trabalhadas, ele é contemplado com dias de folga, geralmente quando manifesta o interesse de resolver problemas pessoais”.

VICENTE CORREA DA SILVA FILHO, que atuava, à época, como superior hierárquico do apelado, declarou à autoridade policial:

“Que é funcionário da Prefeitura de Alto Taquari desde o mês de agosto/2017, exercendo a função de Coordenador de Manutenção e Controle de Frota; que conhece ADÃO, o qual é motorista do caminhão de lixo; que perguntado se sabe de alguma irregularidade praticada por ADÃO no exercício do seu trabalho, respondeu que sim, ele começa a trabalhar 7h00, quando bate o ponto, e teria que deixar o serviços às 13h00, porém, todos os dias, ele vai embora mais cedo, às vezes 10h00 ou 11h00, sendo que às 13h00 retorna e bate o ponto; que perguntado se esse fato de deixar o posto mais cedo vem prejudicando o trabalho do citado servidor, respondeu que não, ‘ele realiza muito bem o seu trabalho, é um profissional excelente’, afirmando, porém, que ele não vem cumprindo o horário, como os demais servidores; que acrescente ainda que, há uns dois meses, o Promotor esteve reunido com os servidores e alertou sobre a necessidade o cumprimento dos horários; que perguntado se o conduzido estava na citada reunião respondeu que não, ele estava dirigindo o caminhão, porém foi avisado e orientado por MARIANA e pelo depoente; que perguntado o que o autuado faz quando deixa o trabalho em horário não permitido, respondeu que ele vai cuidar de um restaurante que possui, na MT-100, saída para Costa Rica/MS; que deseja acrescentar que o autuado é um dos melhores motoristas; que hoje, por volta das 10h40, o depoente e MARIANA foram convidados pelo Promotor a acompanharem-no até o restaurante do autuado, onde ele se encontrava, e foi conduzido a esta Delegacia, por isso ele não registrou o ponto de saída até o momento”.

Interrogado, ADÃO respondeu:

“Que trabalhou por dois anos e meio sob contrato para a Prefeitura de Alto Taquari e é concursado desde 2003, exercendo a função de motorista, sempre conduzindo o caminhão de lixo; que perguntado se é verdade que, diariamente, registra o ponto às 7h00, vai para casa por volta das 10h00 ou 11h00 e depois retorna às 13h00 para registrar o ponto de saída, respondeu que sim, mas tem justificativa para o confessado; que seu trabalho é essencial e, por isso, em várias ocasiões em que outros servidores estão de folga, por exemplo, em recesso e feriados, o interrogado, muitas vezes, exerce seu trabalho; que afirma também que, desde que começou a nova administração, em agosto/2017, trabalha todos os sábados e não recebeu nenhum valor de compensação; que perguntado se está saindo mais cedo por causa do que acaba de explicar, respondeu que sim, e mais, acredita que não vai receber as horas extras trabalhadas; cumpre regularmente o seu trabalho de coleta de lixo, além disso, quando encerram efetivamente a coleta, os ajudantes vão embora, porque são terceirizados, não restando ao interrogando nada a fazer; que então vai para o seu restaurante, por volta das 10h00 ou 11h00, e às 13h00 retorna para bater seu ponto, acreditando que não causa nenhum prejuízo ao seu trabalho, pois quando vai embora é porque já realizou, de fato, o que é da sua incumbência; que perguntado se ter autorização de algum superior para sair mais cedo, respondeu que ‘eu sempre falei pra eles e nunca teve represálias’; que perguntado se sabe porque houve reclamação a seu respeito, respondeu que não sabe quem reclamou e porque reclamou; que deseja acrescentar que, na atual administração, houve diminuição de seu salário e, por isso, tem a necessidade de complementação de renda, por isso vai para o seu restaurante trabalhar”.

Em juízo, as testemunhas MARIANA e VICENTE reiteraram as declarações prestadas na etapa investigativa, enquanto as demais testemunhas ouvidas nada souberam esclarecer quanto aos delitos imputados a ADÃO, limitando-se a descrever a personalidade dele, apontado como um bom profissional, cumpridor das atividades que lhe incumbiam.

ADÃO, de igual forma, confirmou as declarações anteriormente prestadas, ressaltando que a sua ausência do local de trabalho, durante parte do expediente, era do conhecimento dos seus superiores e, embora não tenha havido autorização expressa, em momento algum houve negativa por parte deles.

A sentença absolvitória fundamenta-se na falta de comprovação de autoria e materialidade, e deve ser mantida.

Em relação ao suposto crime de falsidade ideológica, não foram acostadas aos autos as folhas de ponto nas quais o réu teria, segundo a acusação, lançado as informações inverídicas, o que impede a verificação da alegada falta de veracidade verberada.

Ademais disso, como bem destacado no parecer ministerial,
não restou demonstrado o dolo específico
,
“consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”
, pois apurou-se que ADÃO, após cumprir suas tarefas diárias – dirigir o caminhão de coleta de lixo – saía do local de trabalho com o conhecimento de seus superiores hierárquicos, que nunca o advertiram, repreenderam ou adotaram quaisquer medidas de natureza disciplinar, restando caracterizado, neste ponto, o consentimento tácito da Administração quanto às ausências.

Portanto, não há elementos seguros que permitam a condenação de ADÃO pelo crime de falsidade ideológica [art. 299, CP].

O mesmo ocorre em relação ao crime de peculato, matéria já pacificada no Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento da Ação Penal no 475/MT, relatada pela Ministra ELIANA CALMON, na qual restou decidido que
“o servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos e não presta os serviços não comete peculato”
, configurando, em tese, falta disciplinar ou ato de improbidade administrativa.

Na ocasião, a eminente Relatora, em seu voto, assim consignou:

“[...] não vejo como enquadrar a conduta descrita no tipo do art. 312 do Código Penal, o qual exige, em qualquer das modalidades (peculato furto, peculato apropriação ou peculato desvio), a apropriação, desvio ou furto, em benefício próprio ou alheio, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. O funcionário público que se apropria dos salários que lhe são endereçados de forma lícita e não cumpre o dever de contraprestar os serviços para os quais foi contratado comete grave, ou melhor gravíssima, falta funcional e administrativa, podendo configurar-se em ato de improbidade administrativa, mas não há tipicidade penal, muito menos sob a roupagem do peculato.”

No mesmo sentido, entre outros: RHC n. 60.601/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/8/2016; e AgRg no AREsp n. 1.244.170/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/8/2018.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021